Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704856-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARGARIDA DEZIDERIO RAMOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da Reclamação, por violação do princípio da unirrecorribilidade, já que interposto Agravo de Instrumento em face da mesma decisão e com fundamentos semelhantes. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023 18:50:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador